Tribunal: TJPA
Processo: 0804317-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804317-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS SOBRE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. TEMA 475 DO STF. IMUNIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negara provimento a Agravo de Instrumento manejado contra decisão da 3ª Vara de Execução Fiscal
da comarca
de Belém/PA. A decisão de origem concedera liminar em Mandado de Segurança para determinar à autoridade coatora a abstenção da cobrança de ICMS sobre transporte de mercadorias destinadas à exportação, com base na imunidade constitucional prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/88, e na Súmula 649 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide ICMS sobre serviços de transporte interestadual de mercadorias com destino à exportação, à luz da imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal e da jurisprudência firmada pelo STF no Tema 475 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese fixada pelo STF no Tema 475 estabelece que a imunidade do ICMS prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/88 não alcança operações ou prestações anteriores à exportação, como o transporte interestadual de mercadorias realizado dentro do território nacional.

A prestação de serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior configura operação interna, não se enquadrando como prestação a destinatário no exterior, o que afasta a aplicação da imunidade tributária.

A interpretação ampliativa da imunidade é vedada, conforme orientação do STF, sob pena de esvaziamento da regra de manutenção e aproveitamento de créditos do ICMS.

A jurisprudência consolidada no âmbito do TJPA acompanha o entendimento do STF, reconhecendo a possibilidade de incidência do ICMS em tais operações internas de transporte.

A liminar concedida em primeiro grau não evidenciou a probabilidade do direito invocado, tampouco afastou o risco de irreversibilidade da medida e o potencial dano à arrecadação pública estadual.

A manutenção da liminar comprometeria a economia pública e ampliaria passivos do Estado, enquanto eventual procedência do pedido mandamental permitiria a restituição à contribuinte, sem risco de inadimplência estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

A imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/1988 não abrange o transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação, por se tratar de operação interna.

A jurisprudência do STF firmada no Tema 475 da Repercussão Geral deve prevalecer sobre a orientação da Súmula 649 do STJ em matéria constitucional.

A ausência de probabilidade do direito e o risco de irreversibilidade da liminar justificam a revogação da tutela provisória que afasta a cobrança do ICMS em tais operações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, X, “a”; LC nº 87/1996, art. 3º, II; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 754.917/RS (Tema 475), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 06.10.2020; TJPA, AI nº 0802777-55.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 04.09.2023; TJPA,
ApCiv
nº 0802910-80.2019.8.14.0051, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 06.02.2023; TJPA,
ApCiv
nº 0817720-57.2017.8.14.0301, Rel. Des. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, j. 28.08.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/08/2025 a 25/08/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática
desta Relator
a
que negou provimento ao recurso
de Agravo de Instrumento
manejado contra decisão
proferida pelo
Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/
Pa
que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo (Proc. nº 0817684-48.2023.8.14.0028), deferiu liminar
no sentido de determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de qualquer cobrança do ICMS incidente sobre a prestação de serviços de transporte iniciados no território paraense de produtos da Impetrante destinados à exportação, assim como também se
abstenha
de efetuar qualquer cobrança e/ou lançamento do tributo, bem como multas ou sanções por eventual não recolhimento, relativamente à operações desta espécie, em especial apreensão de mercadorias, nos termos do art. 151,
inciso
IV,
do
CTN
.

A decisão agravada (
ID
20899692) fundamentou-se n
a

Súmula 649 do STJ, reconhecendo que "não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior", com respaldo também no art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/88 e no art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir).

Em suas razões recursais (
ID
21812208), o Estado do Pará sustenta que a decisão monocrática contrariou a jurisprudência do STF, especialmente o entendimento firmado no Tema 475 da Repercussão Geral, que teria afastado a imunidade do ICMS sobre operações ou prestações anteriores à exportação. Defende, ainda, que a Súmula 649 do STJ estaria em desacordo com a jurisprudência do STF e que o transporte interno, ainda que antecedente à exportação, estaria sujeito à tributação pelo ICMS.

Por fim, requer o provimento do agravo, a fim de cassar a liminar concedida em sede de Juízo de 1º grau.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (
ID
22334124), nas quais alega:

(i) o caráter manifestamente protelatório do recurso, requerendo a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC;

(
ii
) a existência de
jurisprudência consolidada no STJ em favor da tese da não incidência do ICMS sobre transporte de mercadoria destinada à exportação;

(
iii
) a inaplicabilidade do Tema 475 do STF à hipótese dos autos;

(
iv
) a aplicabilidade da imunidade constitucional do art. 155, §2º, X, “a”, da CF/88; e

(v) a aplicação do art. 3º, II, da LC 87/96 como norma isentiva expressa.

Pugna, ao final,

pelo
desprovimento do recurso, a fim de manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à possibilidade de incidência do ICMS sobre serviços de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação, sendo questionada a correção da decisão liminar que afastou a exigibilidade do tributo com base em imunidade constitucional e isenção legal.

A decisão monocrática guerreada (ID 20899692) negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos seguintes termos:

“Posto isso, diante da comprovação da atividade da impetrante (Id. 103421720) e da iminência da cobrança futura do ICMS a partir do auto de infração de Id. 103344412, deve ser reconhecido seu direito líquido e certo de não recolher ICMS sobre as mercadorias no contexto discutido, devendo ser mantida a decisão agravada porquanto alinhada à Súmula do STJ.

Ante o exposto, conheço e nego provimento liminar ao agravo de instrumento, para manter a decisão que concedeu a medida liminar postulada no mandado de segurança, nos termos da fundamentação
.
”

Conforme se depreende, a
decisão agravada se fundou na Súmula 649 do STJ, no art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, e no art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal, entendendo pela imunidade tributária da operação.

O Estado agravante alega, com base no Tema 475 do STF, que a imunidade do ICMS não alcança operações ou prestações anteriores à exportação, abrangendo, portanto, o transporte interestadual de mercadorias realizado em território nacional, ainda que com destinação final ao exterior. Sustenta que tal prestação não é serviço prestado a destinatário no exterior, mas sim operação interna tributável, como reconhecido pelo STF.

Inicialmente, oportuno salientar
o que preceitua o art. 155, §2º, X, alínea “a”,da Constituição Federal
, in
v
erbis
:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

X - não incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003
)”

Da leitura do mencionado dispositivo legal, constata-se que o constituinte derivado, além de conferir a amplitude da imunidade quanto às mercadorias, também fez referência expressa, agora à serviços prestados a destinatários no exterior, o que não ocorria na redação primitiva de tal dispositivo.

Ocorre que
, o Supremo Tribunal Federal firmou a Tese de Repercussão Geral relativa ao Tema 475

(RE 754.917-RG/RS) no sentido de que
“
a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”
.

O referido julgado esclareceu que a imunidade prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal, não abrange toda cadeia produtiva, e que há incidência de ICMS sobre as operações e prestações no mercado interno. Senão vejamos
:

“Recurso Extraordinário.
Repercussão geral. Direito Tributário. Imunidade. Operações de exportação. Artigo 155, § 2º, X, a, CF. ICMS. Operações e prestações no mercado interno. Não abrangência. Possibilidade de cobrança do ICMS
. Manutenção e aproveitamento dos créditos.
1.
A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades
constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra
imunitória
o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo. 2. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição se ocupa, a contrário sensu, das operações internas, pressupondo a incidência e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. 3. Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos.
4. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 5.
Tese do Tema nº 475 da Gestão por Temas da Repercussão Geral: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação
” (STF - RE 754917/RS – Tribunal Pleno – Rel. Min. Dias Toffoli – DJ 06/10/2020
0 (grifo nosso)

Portanto
,resta
cristalino
que o transporte de mercadorias destinadas à exportação é operação interna, que se realiza dentro do território nacional, isto é, não se trata de prestações de serviços destinadas ao exterior, em virtude da jurisprudência do Pretório Excelso.

Ressalta-se
,
por oportuno
, que a referida matéria foi discutida no Pleno deste Egrégio Tribunal, nos autos dos Agravos Internos em suspensão de liminar, processo nº 0804185-23.2019.8.14.0000, julgado no dia 02/02/2022, de
R
elatoria da Presidência do Tribunal, em que, por força do referido TEMA 475 do STF, foi reconhecida a ausência de imunidade tributária nas operaçõesanteriores à exportação como é a de transporte de mercadorias destinadas ao exterior.

Transcrevo a ementa do mencionado julgado:

AGRAVOS INTERNOS EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO CONTRA O PODER PÚBLICO. POSTERIOR EXTENSÃO DA DECISÃO SUSPENSIVA. EMPRESAS AGRAVANTES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELO ESTADO DO PARÁ EM FACE DE RECURSOS INTERPOSTOS POR PARTE DAS RECORRENTES. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA POR PARTE DAS AGRAVANTES. ACOLHIMENTO PARCIAL. ATENDIMENTO DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO DE DECISÕES. MANIFESTO INTERESSE PÚBLICO. RISCO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA ESTADUAL. MÍNIMO
JUÍZO DE DELIBAÇÃO SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. PLAUSIBILIDADE DA TESE DO ESTADO. ICMS SOBRE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ART. 155, §2º, X, ALÍNEA A, DA CF/88. EC 42/2003. ELEVAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS AO PLANO CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE NÃO ABRANGE OPERAÇÕES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STF. EXISTÊNCIA DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE ASSUNTO. RE 754.917-RG/RS (TEMA 475)
.
RECURSOS DE MINERAÇÃO BURITIRAMA, XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, E GRANELES BRASIL NÃO CONHECIDOS. RECURSO DE HIDROVIAS DO BRASIL, TRANSPORTE BERTOLINI LTDA, COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA, JBS S.A, ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A., BUNGE ALIMENTOS S.A, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, NAVPORT – NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDAEPP, MFB MAFRIG FRIGORÍFICOS; E, MULTIGRAIN S.A DESPROVIDOS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO PREJUDICADO.

(...)

4. O STF tem considerado que a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal, excludente da incidência do ICMS às operações que destinem ao exterior produtos industrializados, não é aplicável às prestações de serviço de transporte interestadual. E esta é uma posição consolidada anteriormente e posteriormente à Emenda Constitucional 42/2003, e que culminou com a tese relativa ao tema 475, de repercussão geral, fixada no julgamento do RE 754.917-RG/RS, em data de 05.08.2020, que diz: “a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”. A manifestação do STF, em tema eminentemente constitucional, deve prevalecer sobre o entendimento do STJ. Plausibilidade da tese do Estado. 5. Verifica-se a existência de risco de grave lesão à economia pública do Estado do Pará, em razão do perigo de prejuízos milionários à arrecadação do ICMS incidente sobre operações de transporte.
(...)
(Agravos internos em suspensão de liminar. Processo nº. 0804185-23.2019.8.14.0000, Relatora Presidente do TJPA,

Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 2/2/2022, publicado no DJE em 15/2/2022)
(grifo nosso)

A fim de ratificar tal entendimento
,
colaciono
os recentes arestos deste Egrégio Tribunal:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS CUJA DESTINAÇÃO FINAL É A EXPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ARTIGO 155, § 2º, X, A, CRFB/88. ICMS. OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES NO MERCADO INTERNO. NÃO ABRANGÊNCIA DA ISENÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO ICMS. TEMA 475/STF – REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, RE 754917, em Repercussão Geral, sob o Tema nº 475, estabeleceu que a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º,
X, a, da CRFB/88 não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação. 2. Recurso conhecido e improvido.

(TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802910-80.2019.8.14.0051 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/02/2023)
(grifo nosso)

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Embargos de Declaração com efeito modificativo interposto por
Fribon
Transportes Ltda contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível. A sentença de primeiro grau, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, denegou a segurança em Mandado de Segurança Preventivo, impetrado pela embargante contra ato do Diretor de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará, no qual se pleiteava que o Estado se abstivesse de exigir o ICMS sobre a prestação de serviço interestadual de transporte de mercadorias destinadas à exportação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: determinar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de abordar a alegada isenção de ICMS nas operações de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisões judiciais.

4. O acórdão recorrido analisou de forma abrangente o conjunto probatório e os argumentos apresentados, concluindo que a sentença de primeiro grau, que denegou a segurança, não carecia de reparos.

5
. O art. 155, § 2º, X, alínea “a”, da CF/1988, com redação dada pela EC nº 42/2003, prevê a não incidência de ICMS sobre
operações de exportação, mas não estende essa imunidade a operações anteriores, como as de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior.

6. O STF, ao julgar o Tema 475 (RE 754.917-RG/RS), firmou tese de que a imunidade do art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/1988 não abrange operações ou prestações anteriores à exportação.

7.
A jurisprudência do TJPA e do STF confirma que o transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação configura operação interna, não abrangida pela imunidade do ICMS.

8. A embargante busca, na realidade, rediscutir a matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado pelo STJ (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
471597/RJ e
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
310944/SP).

9. O art. 1.025 do CPC/2015 dispõe que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, o que também fundamenta o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão que aborda de forma clara e fundamentada a matéria em discussão não incorre em omissão, mesmo que não mencione explicitamente todos os argumentos das partes.

2.
A imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/1988, não abrange operações internas de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, X, “a”; CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 754.917/RS (Tema 475), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 06.10.2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
471597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.06.2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
310944/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 16.05.2017.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859667-
23.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/
2024 )

(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ICMS SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTES QUE ANTECEDEM A EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 475 DO STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DESTA EGRÉGIA CORTE SEGUINDO A DIRETRIZ ADOTADA PELO STF. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE À AÇÃO.
1.
A decisão recorrida manteve a sentença que anulou o auto de infração lavrado contra a empresa agravada, em razão do não pagamento do ICMS incidente no transporte de mercadorias que antecedem à exportação. 2. A matéria em análise – possibilidade de incidência de ICMS sobre serviços que antecedem a exportação – foi decidida pelo STF no julgamento do RE 754917 – Tema 475, com o entendimento de inaplicabilidade da imunidade tributária. 3. Consignando a prevalência do entendimento adotado pela Suprema Corte, o Tribunal Pleno deste E. Tribunal, em 02.02.2022, no julgamento dos agravos internos interpostos no Pedido de Providências nº 0804185-23.2019.8.14.0000 decidiu pela impossibilidade de imunidade tributária aos serviços de transportes que antecedem a exportação. 4. Diante da disposição constitucional atinente à matéria, art. 155, §2º, X, "a" da CF, bem como do entendimento do STF e deste E. Tribunal no sentido de afastar a imunidade tributária do ICMS dos serviços de transportes que antecedem a exportação, deve ser reformada a decisão.5. Agravo Interno conhecido e provido, para julgar improcedente a ação.

Honorários fixado em R$ 1.000,00, diante do valor ínfimo atribuído à causa. (TJ/PA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0817720-
57.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)
(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA IMPETRANTE. PREVALÊNCIA DO TEMA 475 DO STF. IMUNIDADE. NÃO ABRANGÊNCIA DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES NO MERCADO INTERNO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO TRIBUTO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA DEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERIGO DE DANO EM DESFAVOR DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão na qual o Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém deferiu liminar pleiteada em mandado de segurança, determinando ao ente federativo a abstenção de promover, em face da empresa impetrante, qualquer cobrança de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte rodoviário de mercadorias destinadas à exportação. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 754.917-RG/RS, fixou a Tese de Repercussão Geral relativa ao Tema 475, nos seguintes termos: "a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação". 3. No âmbito do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, existem recentes precedentes no sentido de que a não incidência do ICMS foi elevada ao status de matéria constitucional a partir da EC nº. 42/03, quando teria passado a figurar como imunidade tributária, devendo prevalecer, por consequência, a tese fixada pelo STF, em razão de sua competência para solucionar controvérsias constitucionais em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. 4. Diante da Tese relativa ao Tema 475 do STF e dos precedentes acima
citados, verifica-se a ausência da probabilidade do direito alegado pela empresa recorrida, o que enseja a necessidade de reforma da decisão agravada, pela ausência de um dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. 5. Além disso, é possível vislumbrar o risco de grave lesão à economia pública estadual, em razão da possibilidade de redução considerável na arrecadação do ICMS, caso haja multiplicidade de decisões judiciais que afastem a incidência de tal imposto no transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação. 6. Outrossim, há um perigo de irreversibilidade da liminar, em desfavor do Estado do Pará, pois, na hipótese de improcedência da demanda de origem, os valores devidos ao ente federativo podem estar acumulados ao longo do tempo, gerando um passivo significativo, com risco proporcional de inadimplência e de consequente
dano
ao erário. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
(TJ/PA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802777-55.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023)”

Sendo assim
,
conforme

a Tese relativa ao Tema 475 do STF e os precedentes acima citados
, entend
o
que
a decisão agravada merece reparos,
diante da
ausência de um dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência,
qual seja: a
plausibilidade do direito material invocado pela parte impetrante, ora agravada
.

Ademais
, é possível vislumbrar o risco de
grave lesão à economia pública estadual, em razão da possibilidade de redução considerável na arrecadação do ICMS, caso haja multiplicidade de decisões judiciais que afastem a incidência de tal imposto no transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação.

Por óbvio, o eventual impacto negativo na arrecadação de ICMS reduzirá a disponibilidade de recursos imprescindíveis ao
atendimento de inúmeras necessidades coletivas, afetando diretamente o interesse público.

Outrossim, há um perigo de irreversibilidade da liminar, em desfavor do Estado do Pará, pois, na hipótese de improcedência da demanda de origem, os valores devidos ao ente federativo podem estar acumulados ao longo do tempo, gerando um passivo significativo, com risco proporcional de inadimplência e de consequente
dano
ao
erário, sobretudo considerando o tempo de tramitação dos processos judiciais e as constantes instabilidades econômicas verificadas no país e no mundo
, capazes de levar à falência até mesmo grandes grupos empresariais.

Destaca-se que, caso a aç
ão mandamental
movida pel
a

empresa
contribuinte seja julgada procedente, os valores devidos
à
demandante poderão ser regularmente executados, com baixo risco de insolvência do Estado.

Estando demonstrados o perigo de irreversibilidade da decisão impugnada, o risco de dano grave em desfavor do Estado e a ausência de probabilidade do direito invocado pela empresa agravada, a pretensão recursal deve ser acolhida.

Ante o exposto
,
voto pelo

conhe
cimento e provimento do recurso
,
para reformar a decisão monocrática
ora guerreada e, por conseguinte,

dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, revogando a liminar deferida pelo Juízo de 1º grau, por ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
25
de
agosto
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 26/08/2025